Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009037-13.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – TRANSPORTE DE CARGAS – ROUBO DA MERCADORIA – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 1009037-13.2021.8.11.0003, interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – TRANSPORTE DE CARGAS – ROUBO DA MERCADORIA – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS REGRAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NO GERENCIAMENTO DE RISCOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não se mostra abusiva a cláusula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil. No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco. (TJ-MT 10076390220198110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)”
- Id. n.o 201889688.

Em suas razões, de Id. n.o 203395698, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação à prescrição ânua, a expressa renúncia do direito de regresso e ao fato de que a parte adversa decidiu por conta própria pagar os danos decorrentes de sinistro não coberto pelo seguro. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação à prescrição ânua, a expressa renúncia do direito de regresso e ao fato de que a parte adversa decidiu por conta própria pagar os danos decorrentes de sinistro não coberto pelo seguro.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelante, à segurada, UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S. A., referente aos danos advindos de sinistro ocorrido em 04.03.2020 que durante o transporte da mercadoria pela ora recorrida, houve um assalto a mão armada com a subtração de 4.770 Kg (quatro mil, setecentos e setenta quilos) do produto Unizeb Gold e 7.530 Kg (sete mil, quinhentos e trinta quilos) de Sperto, totalizando um prejuízo na monta de R$907.813,70 (novecentos e sete mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos). Em razão da existência de contrato, foi indenizado pela seguradora à empresa segurada no valor de o valor de R$479.213,61 (quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos).

Julgado improcedente o feito, inconformada, apela a seguradora, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da apelante encontra guarida na Súmula no 188 do STF, que assim preconiza:

“Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, são as determinações dos arts. 346, III, e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar da causadora do dano o reembolso das despesas derivadas da recomposição da carga.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TR NSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TR NSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA C MARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TR NSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC no 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

O Juízo a quo julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que há na apólice de seguro no contrato cláusula que permitia o transporte da carga em veículos de empresas de cargas ou de terceiros contratados para o transporte, de modo que não haveria o direito de regresso, na medida em que se trata de risco coberto pelo contrato.

Entretanto, não há na apólice cláusula que impeça o direito de regresso e ainda que houvesse esta poderia ser afastada diante da responsabilidade objetiva da transportadora.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020797-37.2013.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA - A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria. Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5a do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso. Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão. Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.” (TJ-MT - AC: 00207973720138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO COM PERDA PARCIAL DA CARGA SEGURADA – TERMO DE ISENÇÃO DE REGRESSO – AFASTAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESES EXCLUDENTES – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – INOBSERV NCIA DE LEIS APLICÁVEIS AO TRANSPORTADOR – DIREITO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Ao dar o feito por saneado, o Magistrado a quo indeferiu a postulação de denunciação da lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria. Seja pelo excesso de velocidade como causador do acidente (negligência do transportador), seja pela inobservância da lei que disciplina do transporte rodoviário de cargas, o termo de isenção ou cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) não tem aplicação no caso em apreço, mostrando-se devido o ressarcimento dos danos causados.” (TJ-MT - AC: 00027349320158110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.” (TJ-MT 10006957420168110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo assalto realizado por terceiros, no entanto, de acordo com a ocorrência resumida no relatório de sinistro de Id. n.o 183433445 houve a perda de sinal do rastreamento principal do veículo, senão vejamos:

“No dia 04/03/2020 aproximadamente às 20h30min o condutor Sr. Pedro envia macro para pernoite no Auto Posto JN em Tanabi/SP, em que o veículo é devidamente bloqueado.

Por volta de 05h57min do dia 05/03/2020 o rastreador principal do veículo DPE-7151 perde sinal, a central de monitoramento realiza tentativa de contato com o condutor através do fone (19) 98143-8928 informado na solicitação de monitoramento, porém sem sucesso.

Dando continuidade ao plano de ação a central de monitoramento realiza o acionamento das autoridades policiais da região dando ciência da suspeita de sinistro em que foram repassadas as características do veículo e dados do motorista e local do último posicionamento do rastreador. Foi realizado contato com a Policia Rodoviária Estadual de São José do Rio Preto/SP através do fone (17) 3222-2300, também foi registrada ocorrência online no site da PR.

Aproximadamente as 07h50min o condutor Sr. Pedro entra em contato com a central de monitoramento para informar que durante o pernoite após realizar refeição e higienização ao retornar ao veículo quatro indivíduos o abordaram armados e o conduziram para o interior do veículo e o forçaram a passar os dados da mercadoria. Realizaram o transbordo para outro veículo, os indivíduos ao perceberem o amanhecer, segundo o condutor o forçaram a passar macro de reinicio de viagem, entretanto não conseguiram lograr êxito para levar o veículo e abandonaram levando assim parte da carga.”

De acordo com a recorrente, o veículo utilizado para o transporte não possuía os equipamentos de segurança necessários e indicados no Plano de Gerenciamento de Risco para o devido monitoramento. Sobre os termos que deveriam ser seguidos e a ciência da parte foi colacionado no Id. n.o 183435894 o termo assinado pela segurada com as especificações acerca da configuração do equipamento de rastreamento:

[...]

Ao que tudo indica, portanto, houve falha em relação ao monitoramento do veículo e as travas de segurança necessárias, desse modo, impõe-se a reparação dos danos.

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade da transportadora apelante, ônus que lhe incumbia, cabe a ela reparar os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora à segurada, devidamente corrigidos.
”

Em relação a prescrição ânua, a tese já foi rejeitada na decisão saneadora do processo e confirmada pelo Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016853-21.2022.8.11.0000.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024